Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-72.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800266-72.2021.8.14.0059

APELANTE: ANDREY CRUZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, OUVIDOS EM JUÍZO, QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÃO DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NO ROSTO E NOS LÁBIOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal realizado na Delegacia de Soure que evidenciam as lesões sofridas no rosto e nos lábios da vítima (edema na região frontal mais escoriações no lábio superior), logo impossível a pretendida absolvição.

3. Em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria, não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais participaram da ocorrência.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Andrey Cruz Santos
(nascido em
27/09/1984
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/05/2023
, doc. ID 17193466, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
). Vale ressaltar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
: 90 (noventa) horas de serviço à comunidade.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17193428) que o indiciado
Andrey Cruz Santos
praticou o
crime de lesão corporal em situação de violência doméstica
, contra a vítima
Leila do Socorro Macedo Pantoja
, ex-companheira do denunciado. Trata-se de Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar um crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fato ocorrido na data de
14/05/2021
, por volta das 16h15min.

No dia dos fatos, o indiciado foi a casa da vítima e
após uma discussão destruiu o forro da casa e o celular da vítima; bem como, deferiu 02 (dois) socos na vítima
. Em depoimento policial, a vítima esclareceu que conviveu maritalmente com o indiciado por 02 (dois) anos, mas que, no dia anterior a agressão,
descobriu que o indiciado era usuário de entorpecente e decidiu terminar a relação
. No dia posterior, o denunciado foi a casa da vítima pedindo que ela pagasse o serviço do forro que ele fez no local, mas a vítima disse que, nesse momento, não tinha o montante,
insatisfeito o indiciado passou a danificar o forro da residência, momento em que a vítima testou ligar para a polícia, percebendo isso o indiciado pegou o celular da vítima e jogou na parede, destruindo o mesmo
. Em ato contínuo,
o indiciado deferiu 02 (dois) socos na vítima, um na testa e o outro na boca
, só saindo do local ao perceber que a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar.

Ao serem acionados, os Policiais Militares localizaram o indiciado e o conduziram a DEPOL.

O
laudo de exame de corpo de delito atestou ofensa à integridade física da vítima
(
edemas na região frontal e escoriações no lábio superior
).

Diante da autoridade policial,
o indiciado permaneceu em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17193470), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de prova judicializada
, vez que
a vítima não foi ouvida em juízo
. Assim, as únicas testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial (policiais) não presenciaram a ação criminosa, participando tão somente do momento da prisão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17193488), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17337680).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de prova judicializada. Vítima não ouvida em sede judicial.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, ouvidos em juízo, que não presenciaram a ação criminosa, mas tão somente o momento da prisão do recorrente
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17193397), pelo
Exame de Lesão Corporal realizado na Delegacia de Soure
(doc. ID 17193397), o qual concluiu que
“houve ofensa a integridade corporal ou saúde da paciente (...) ao exame físico
à
edema na região frontal + escoriações no lábio superior”
, pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 17193397), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A vítima
Leila do Socorro Macedo Pantoja
, na
fase policial
(doc. ID 17193397), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que conviveu maritalmente com Andrey por aproximadamente 2 anos; Que dessa união não tiveram filhos; Que a relação sempre foi tranquila; Que a depoente “ouvia comentários” (textuais) que Andrey era usuário de drogas; Que, na data de ontem, a depoente encontrou um cachimbo que acreditou que seria para uso de drogas, nas coisas de Andrey; Que a depoente e Andrey discutiram; Que Andrey negou ser usuário de drogas, a princípio, mas depois acabou confessando; Que a depoente informou que não aceitava isso, e por isso decidiu terminar a relação; Que na manhã de hoje , Andrey foi embora da casa da depoente; Que Andrey levou suas coisas para a casa da mãe do mesmo; Que a depoente tinha acertado com Andrey que pagaria R$ 200,00 (duzentos reais) para ele fazer o forro de sua casa; Que a depoente sugeriu que Andrey terminasse o forro, para ela lhe pagar; Que Andrey disse que já queria o dinheiro logo; Que a depoente disse que ainda não tinha o dinheiro, que iria sacar; Que depois, por volta de 15:00h, Andrey retornou atrás do dinheiro; Que Andrey estava “com cheiro de bebida” (textuais); Que a depoente disse que ainda não tinha sacado, que iria enviar o dinheiro por uma irmã de Andrey; Que Andrey destruiu o forro do pátio da casa; Que a depoente começou a tentar a ligar para a polícia; Que Andrey pegou o celular da depoente e jogou na parede, quebrando o aparelho; Que Andrey avançou contra a depoente, e deu dois socos, um na testa e um na boca da depoente; Que Andrey disse que “se a polícia fosse lá ele não tava nem aí, que ele não devia nada” (textuais); Que Andrey continuou na casa da depoente, mas foi embora quando viu a depoente ligando para a polícia novamente; Que quando a polícia militar chegou, a depoente informou o ocorrido, e informou o endereço de Andrey, na casa da mãe do mesmo; Que os policiais foram atrás de Andrey; Que os policiais militares trouxeram a depoente para a delegacia, para registrar o ocorrido; Que foi a primeira vez que Andrey agrediu fisicamente a depoente; Que Andrey estava alterado, aparentando estar sob efeito de álcool ou drogas; Que quando Andrey está sóbrio, é tranquilo”.

A testemunha
Jaisson Raimundo Rodrigues Correa
informou em
juízo
(doc. ID 17193452) que “foram acionados via telefone iterativo pela vítima relatando a ocorrência e se deslocaram até o local e a conduziram a delegacia; que não lembro se a vítima estava lesionada; que ele não resistiu à prisão; que não lembro das lesões, mas que o forro estava quebrado; a vítima foi quem mostrou o forro quebrado; que a vítima disse que o forro tinha sido feito com o dinheiro do acusado e por ele quebrado”.

A testemunha
Itamar José Santos Teles
relatou em
juízo
(doc. ID 17193452) que “estava em patrulhamento por volta desse horário das seis horas quando recebemos uma ligação da vítima dizendo que estava sendo agredida pelo seu companheiro; que fomos até lá e conduzimos ele à delegacia; que não lembro se ela estava sangrando ou batida no rosto; que ele não estava alterado”.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

No tocante a
materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima
, foi anexado nos autos
exame de lesão corporal realizado na Delegacia de Soure que evidenciam as lesões sofridas no rosto e nos lábios da vítima (edema na região frontal mais escoriações no lábio superior)
, logo impossível a pretendida absolvição.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

O
depoimento de policiais
sobre fatos de que têm ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, quando seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações. Desta feita, o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800332-93.2021.8.14.0401 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021).

Em que pese a
ausência de oitiva da vítima em juízo
, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria, não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelos
depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
, os quais participaram da ocorrência.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/04/2024